Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 13/10/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização de “visita do Deputado Estadual por Minas Gerais, Sr. Cristiano Caporezzo” (eDoc. 2.139), bem como de “visita do Deputado Federal Sr. Mauricio Luiz de Souza”  (eDoc. 2.141).
Na mesma data, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO informou que “em continuidade aos deferimentos anteriores relativos à realização do “Grupo de Oração”, do qual participa a esposa do Peticionante, e em atenção às limitações impostas pela decisão proferida no dia 23/09, informar que, na próxima quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 18h, as pessoas abaixo relacionadas estarão em sua residência para a prática do referido ato religioso” (eDoc. 2.143). 
Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de:

    1) “GRUPO DE ORAÇÕES” composto por Ezenete Alexandrina Pereira Rodrigues, CPF 103.342.608-33; Carla Mirella da Costa Cavalcante, CPF 063.183.073-11; Thiago de Araújo Macieira Manzoni, CPF 005.403.161-30;  Renata Foizer Silva Manzoni, CPF 978.169.491-20; João Batista Araújo Carvalho Lima, CPF 398-428-191-91; Dirce Dias de Andrade Carvalho, CPF 561.144.781-34; Claudir Machado, CPF 008.528.497-10; Elisabete Machado, CPF 003.377.277-08; Marcio Roberto Trapiá de Oliveira, CPF 016.672.145-00; Aialla Rafaella Pedreira Oliveira Trapiá, CPF 784.226.045-16; Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira, CPF 844.083.755-00; Isa Emanuella Oliveira de Oliveira, CPF 091.126.481-75; Nídia Regina Limeira de Sá, CPF 698.343.187-15; Raine dos Santos, CPF 887.273.005-87; Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, CPF 035.624.057-66; Rebeca Ribeiro Rocha, CPF 207.476.527-40, no dia 15/10/2025, a partir das 18h;
2) Deputado Estadual  CRISTIANO CAPOREZZO, no dia 23/10/2025, no horário de 9h às 18h;
3) Deputado Federal MAURICIO LUIZ DE SOUZA, no dia 24/10/2025, no horário de 9h às 18h.

RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente